Tribunal: TJDFT
Processo: 0050316-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0050316-57.2014.8.07.0001 APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FERNANDO CLÁUDIO ANTUNES ARAÚJO E OUTROS APELADOS: OS MESMOS Tendo em vista a arguição de suspeição (processo no 0732185-15.2022.8.07.0000) oposta pela apelante Dea Mara Tarbes de Carvalho, permaneça o feito suspenso até o julgamento final do incidente (RITJDFT, art. 313). Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator